Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703373-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DA GUIA GOMES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0706048-39.2022.8.07.0018 apresentado por MARIA DA GUIA GOMES PORTELLA contra DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. A decisão proferida em apelação cível (ID 177995672) reformou a sentença para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de ID 131388099 já analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, conforme já decidido, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifos nossos]. Ademais, deve ser observada a limitação temporal imposta pelo mandado de segurança n. 7.253-97. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: " (...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Nota-se, portanto, que os cálculos apresentados pela exequente abarcam período que não se encontra compreendido no título exequendo formado. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: ?(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentaçãoé a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)? (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. [...]. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1777919, Processo n. 0734340-54.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data da Publicação: 13/11/2023). [grifos nossos]. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 178727677 dos autos n. 0706048-39.2022.8.07.0018; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 180277415 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão (ID 180375451 – origem): “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (3o interessado) em face da decisão de ID 178727677. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais formulado na petição de ID 125485563. REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada, uma vez que o pedido já foi devidamente analisado na sentença de ID 134010235. Ademais, a sentença foi reformada apenas para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva. Assim sendo, a sentença permanece inalterada como lançada nos demais itens. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, analiso, nesta mesma decisão, os embargos de declaração opostos pela parte exequente. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA GUIA GOMES em face da decisão de ID 178727677, no qual alega a existência de omissão e de omissão/obscuridade na decisão em testilha, sob a assertiva de não terem sido analisados todos os pontos aventados pelo exequente quanto à limitação temporal do auxílio-alimentação. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no decisum que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante e conforme constou da decisão embargada, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Constou da decisão embargada o seguinte excerto: No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. 4. Os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão n. 1785435, Processo n. 0737206-35.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/11/2023, Data da Publicação: 29/11/2023). [grifos nossos]. Ademais, não há obrigatoriedade em rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela exequente na defesa da tese que apresenta, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada. Destarte, não há que se falar em obscuridade/omissão. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. As alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO, in limine, os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 180375451 dos autos n. 0706048-39.2022.8.07.0018; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, que a sentença foi anulada (ID 55401177, p.3): “( ) o juízo de origem, ao rejeitar os aclaratórios opostos pelo agravante sob o fundamento de que “o pedido já foi devidamente analisado na sentença de ID 134010235”, não observou que esse col. Tribunal de Justiça, no julgamento do citado recurso de apelação, anulou/cassou aquele decisum, não havendo dúvida acerca da necessidade de ser apreciado novamente o pedido formulado pelo recorrente. Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, somente o dispositivo do acórdão faz coisa julgada, sendo imperioso, nesse sentido, transcrever a conclusão alcançada pela 5a Turma Cível do TJDFT no julgamento da apelação interposta na origem, verbis: “Conclusão. Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação da parte exequente, para anular a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa do recorrente. Dessa forma, devem os autos retornar ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Sem majoração de honorários, tendo em vista o provimento dos recursos. É como voto. “ Desta feita, equivoca-se o em. juízo de origem ao consignar que “a sentença foi reformada apenas para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva. Assim sendo, a sentença permanece inalterada como lançada nos demais itens”, pois não é verdade que houve a reforma parcial da sentença, eis que o dispositivo do acórdão foi claro ao consignar que ela foi anulada integralmente, o que abrange, por óbvio, todos os seus capítulos. Nesse sentido, deve ser reconhecido por esse col. Tribunal que, a partir da anulação da sentença, que havia decidido a respeito do pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo agravante, não há se falar em trânsito em julgado de capítulo específico por ausência de impugnação ( )” (ID 55401177, p.3). Sustenta que “não há dúvidas de que o reconhecimento de que a questão foi decidida e que houve preclusão a respeito implica na afronta ao disposto no art. 507 do CPC, sendo evidente o error in procedendo do juízo de origem, eis que, após a anulação da sentença, deixou ela de existir no mundo jurídico, devendo ser novamente analisado o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais formulado na petição de ID 125485563” (ID 55401177, p.4). Assevera que, “no tocante ao mérito, caso superada a preliminar ou entenda esse Tribunal que a causa está madura, superando-se, assim, eventual supressão de instancia, cumpre salientar que o pedido formulado pelo agravante deve ser deferido, eis que o agravante comprovou que a autorização do agravado também se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária constante no ID 125485565, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida” (ID 55401177, p.5). Argumenta (ID 55401177, p.p.7/8): “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Registre-se, por oportuno, que foi assegurado a todos os membros da categoria o direito de oposição (opt out) na própria Assembleia, a qual, contudo, aprovou a pactuação dos honorários e contratação dos advogados. Incide, na espécie, mutatis mutandis, a tese fixada pelo Ministro Roberto Barroso no voto proferido nos embargos declaratórios no ARE 1.018.459, relativamente ao Tema 935, segundo o qual “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição(...)”. Logo, a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (MARIA DA GUIA GOMES), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Isso porque a Lei n. 8.906/94 que foi alterada recentemente pela Lei n. 13.725/18, tendo sido incluído no se art. 22 o seguinte § 7o dispõe que: “( ) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018” (ID 55401177, p.p.7/8). Conclui que “restou plenamente satisfeita à condição imposta pela lei para a dedução questionada, não constando dos autos qualquer prova de que os agravados já tivessem pago os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do que requerido, de sorte que a pretensão deduzida merece guarida, não sendo outro, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça” (ID 55401177, p.9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (ID 55401177, p.16). Por fim, requer: “Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimados os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para: a) reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor ou; b) sucessivamente, cassar a decisão agravada, determinando-se ao juízo de primeiro grau que profira outra no seu lugar, com ampla cognição acerca do pedido de destaque dos honorários contratuais.” (ID 55401177, p.16). Preparo regular (ID 55401178). Pois bem. O pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante já foi decidido pelo juízo em sentença (ID 134010235 – origem): “Chamo o feito à ordem. Primeiramente para a análise da peça de ID 125485563. Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 124835864), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. ( )” – sublinhei. Contra referida sentença, a autora, ora agravada, interpôs o recurso de apelação 0706048-39.2022.8.07.0018, no qual requereu (ID 135884955 – origem): “( ) B) que o recurso seja conhecido e no mérito totalmente provido para reformar a sentença recorrida, nos termos da inicial e das razões da apelação, para assim rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como condenar o executado ao pagamento dos valores pleiteados; ( )” – sublinhei. E esta a ementa do acórdão no 1752632, Relatora Designada Desembargadora Ana Cantarino (ID 177995672 – origem): “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ANTERIORMENTE VINCULADO FUNDAÇÃO, POSTERIORMENTE INTEGRADO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL N. 2.294/99. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. À época da propositura da ação coletiva, o indivíduo exequente era servidor de pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica própria, e não seria representado pelo SINDIRETA. Apesar disso, conforme a Lei Distrital n. 2.294/99, o Distrito Federal assumiu todos os direitos, deveres e obrigações inerentes às fundações com extinção autorizada por essa lei, dispondo que os servidores vinculados a tais pessoas jurídicas seriam integrados aos quadros do Distrito Federal. 2.1. Destaca-se que no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva, a parte exequente já estava nos quadros de servidores da Administração Direta. 2.2. Admitir que apenas os servidores da administração direta há época da propositura da ação coletiva tenham acesso ao recebimento dos valores, desconsiderando a sucessão legal, é violar os princípios da isonomia e do acesso à justiça, além de violar o objetivo do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva. 2.3. Violar-se-ia também o instituto da substituição processual pelo sindicato, pois tal limitação carece de fundamentação legal. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual de sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem.” – grifei. Como se vê, ao contrário do alegado, por referido acórdão a sentença foi reformada somente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora, determinado o prosseguimento do feito na origem; não houve anulação, cassação da sentença. E como se viu, a questão do destaque dos honorários contratuais abordada em sentença não foi objeto do recurso de apelação, razão por que este capítulo da sentença transitou em julgado. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora